Tribunal: TJMT
Processo: 1008313-52.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
Vistos etc.
Em síntese, o impetrante sustenta que Elias Dias de Araújo, custodiado desde 23.3.2020 por supostamente ter cometido o crime de Tentativa de Roubo Majorado pelo Emprego de Arma Branca (art. 157, § 2o, inc. VII, do CP), vem sendo submetido a constrangimento ilegal, seja devido à falta de fundamentação idônea do decreto cautelar, seja porque possuiria predicados pessoais capazes de afastar a necessidade da segregação.
Desta forma, e ainda asseverando que a custódia imposta ofende o princípio da presunção de inocência (art. 5o, inc. LVII, da CF), pleiteia a concessão da ordem, em liminar, para que ele responda à ação penal em liberdade ou, subsidiariamente, sejam impostas medidas cautelares mais brandas, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (ID 39494485).
Anexou documentos (ID 39494486 a 39494492).
Prima facie, o inconformismo não prospera.
Além de conter referência expressa e detalhada à prova da existência do patrimonial, o pronunciamento atacado contempla suficientes indícios de autoria, restando satisfeitos os requisitos da medida extrema, nos termos do art. 312, caput, do CPP.
Em síntese, ali se relata que na manhã de 23.3.2020, o paciente entrou subitamente na residência de José Santana de Almeida e, mediante grave ameaça e violência exercidas com auxílio de um canivete, exigiu que ele entregasse dinheiro. Como a vítima, um senhor de 76 anos de idade, disse não possuir dinheiro algum, o paciente se enraiveceu e passou a enforcar seu pescoço e agredi-la, provocando-lhe lesões e escoriações em diversas regiões do corpo.
Ainda irado, o paciente, trancou o idoso dentro de um dos cômodos e saiu do local, mas não sem antes ameaçar matá-lo caso o fato fosse levado ao conhecimento das autoridades públicas. Todavia, após se certificar da fuga, a vítima clamou por socorro e instantes depois, agentes da Polícia Militar foram até o local, colheram informações e, após buscas na região, efetuaram a prisão em flagrante do paciente.
Dando sequência ao exame da decisão impugnada, observa-se que a prisão em flagrante foi homologada e, visando à garantia da ordem pública e à conveniência da instrução criminal, foi convertida em preventiva.
Ora, diante desse quadro, é de se notar a gravidade concreta da conduta ilícita e o desajuste social do paciente, extraídos da extrema e desnecessária violência utilizada contra a vítima e da sua condição de pessoa idosa, fatores que, somados à notícia de que ele responde a outra ação penal pela prática de crime de idêntica natureza (código 37751) e ostenta uma condenação criminal transitada em julgado em fase de executivo de pena (código 20000048), justificam a manutenção da custódia cautelar com vistas a tutelar o meio social e impedir a recalcitrância delitiva.
A propósito, o Enunciado no. 6 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas é bastante claro sobre o tema: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Da mesma forma, não se pode olvidar que a ameaça de morte feita pelo paciente à vítima pouco antes de cercear a sua liberdade indica, em princípio, que a sua liberdade prejudicará a fase de colheita de provas, o que remonta à necessidade da custódia para, igualmente, resguardar a instrução processual.
Nesse cenário, portanto, não há como se reconhecer, ao menos pelo que consta dos autos até agora, a propalada inidoneidade dos fundamentos utilizados no decreto de prisão preventiva.
Ainda sob esse ângulo, cumpre salientar que a imposição da cautela extrema não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou de não culpabilidade (art. 5o, inc. LVII, da CF), haja vista que a própria Constituição Federal autoriza a custódia mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5o, LXI), como parece ser a hipótese dos autos.
E seguindo essa linha de raciocínio, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “Não há ofensa ao princípio da presunção de inocência se a prisão é decretada com fundamento em indícios concretos de autoria e materialidade delitivas extraídos do auto de prisão em flagrante” (RHC 101.630/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 4.4.2019).
Da mesma forma, anote-se que embora apreciáveis, eventuais condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação cautelar, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como parece ser o caso em debate.
Nesse sentido, confira-se o teor do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Finalmente, uma vez constatada, em princípio, a legalidade da constrição sofrida, fica inviabilizada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, dada a sua inadequação e insuficiência para salvaguardar a ordem pública, tutelar a instrução criminal e inibir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.
Ilustrando a matéria, vale conferir ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça, ad litteram:
“(...). 4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do recorrente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 5. O fato de o recorrente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva. 6. Recurso desprovido” (RHC 106.901/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 13.2.2019). Destaquei.
Enfim, num contexto em que o encarceramento provisório tende a ser o único instrumento capaz de tutelar a ordem pública, inibir a recalcitrância criminosa e preservar a colheita de provas, mostra-se inviável, em sede de cognição sumária, promover a restituição do pretendido status libertatis ou substituir a custódia por prisão domiciliar.
Isto posto, indefiro a medida de liminar, relegando a apreciação do feito ao crivo do colegiado.
Requisitem-se informações à douta autoridade apontada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 8 de abril de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator